Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0713022-15.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pela advogada Mayra Nicolle R. Fontenele, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente ANDRE SOUZA PEREIRA, por ato imputado ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A impetrante relata que o paciente cumpre pena no regime semiaberto, após obter progressão em decisão proferida em 14/12/2022, concedendo-lhe também trabalho externo e saídas temporárias. Diz que o paciente está impedido de usufruir dos benefícios, em razão de falta grave cometida em 26/07/2021. Aponta que o período exigido para reabilitação da suposta falta grave já havia sido ultrapassado SEM INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SEM A OITIVA DO ACUSADO. Salienta que a certidão explicativa comprova a inexistência de falta disciplinar nos últimos 180 dias, além do cadastramento do novo regime, com os benefícios externos, no prontuário interno do SIAPEN-WEB. Informa que pugnou pelo restabelecimento dos benefícios em 07/02/2023, pela não observância do prazo previsto no art. 138 da Lei distrital n. 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal), contudo, já transcorreu o lapso temporal de 2 (dois) meses sem a referida análise. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) No caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu ao paciente o pedido de progressão ao regime semiaberto, bem como o trabalho externo e as saídas temporárias, em decisão de 19/12/2022 (id. 45490469), sendo que a impetrante afirma impedimento ao paciente para usufruir dos benefícios, em razão de falta grave cometida em 26/07/2021, que não teve a instauração de procedimento administrativo disciplinar, na forma do art. 138 da Lei distrital n. 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal). Não há demonstração da inércia administrativa em não instaurar o inquérito disciplinar, ao contrário, consta o requerimento do Ministério Público para que seja expedido ofício à administração prisional para informar sobre a tramitação das ocorrências administrativas (id. 45490474 – p. 417). Além disso, o prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal é impróprio, podendo ser elastecido diante das peculiaridades do caso, sem nulidade. Nesse sentido: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DEMORA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. NÃO CONFIGURADA. PRAZO RAZOÁVEL. 1) Ainda que não seja razoável determinar ao apenado que aguarde de maneira indeterminada a avaliação sobre o restabelecimento dos benefícios, também não se mostra coerente restaurar as benesses ou analisar eventual pedido de progressão de regime em um espaço curto de tempo, sobretudo se é possível verificar dos autos que as partes vêm diligentemente buscando agilizar a finalização do inquérito disciplinar. 2) Mostram-se prematuras a desconsideração da suposta falta grave cometida e a análise do pedido de progressão de regime, quando não se vislumbra demora excessiva na conclusão do inquérito disciplinar. 3) Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082674, 20170020233565RAG, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Grifado) De todo modo, é certo que a decisão concessiva da progressão de regime prisional tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para a progressão é a data em que o apenado preencher os requisitos legais, senão vejamos o aresto da Corte Superior: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DECISÃO DECLARATÓRIA. DIA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS: OBJETIVO E SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO NA ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior. III - Alinhando-se à novel orientação da col. Suprema Corte, a Quinta Turma deste eg. Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que "a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual." IV - Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade no acórdão que fixa, como marco para a concessão de novo benefício, a data em que foram implementados ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, para a progressão de regime pelo apenado. V - No caso concreto, há de se considerar que o d. Juízo da Execução determinara a realização de exame criminológico, de forma que a implementação do segundo requisito se deu posteriormente ao de natureza objetiva. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 675.731/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021. Grifado) Com efeito, o comportamento do preso mostra-se essencial para aferir os benefícios da execução penal, nos termos do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal. Por fim, não há o afirmado direito líquido e certo porque a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deve ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao marco inicial para concessão de progressão de regime, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 2. "[A] data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo, não havendo falar em constrangimento ilegal em razão da consideração do adimplemento do requisito subjetivo somente com a conclusão do exame criminológico" (AgRg no HC n. 739.943/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe 17/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Grifado) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural designado por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista